Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-96.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001265-96.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como DANIEL NOVAES DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Aparecida da Silva de Almeida contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA. A autora alegou privação do fornecimento de água em sua unidade habitacional, identificada pela matrícula nº 185379540, no Distrito de Barracas/Nova Represa, por diversos meses, requerendo a regularização do abastecimento e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora produziu prova mínima, capaz de individualizar o impacto do alegado desabastecimento em sua unidade habitacional específica, de modo a configurar a falha na prestação do serviço e o dano moral por ela postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial baseou-se exclusivamente em prova de caráter coletivo — reportagens jornalísticas, abaixo-assinados e notícias regionais — sem apresentar qualquer elemento probatório que individualizasse o impacto do desabastecimento na residência da autora em particular.

4. A EMBASA apresentou o histórico de consumo da matrícula vinculada ao imóvel da autora, demonstrando registros mensais de consumo no período apontado na inicial como de total privação do serviço, documento que não foi especificamente impugnado pela autora em réplica, operando plenamente sua eficácia probatória.

5. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do mesmo diploma não dispensam o consumidor de apresentar elementos mínimos que confiram plausibilidade à sua pretensão individual, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A prova coletiva de desabastecimento em determinada localidade, desacompanhada de elemento individualizador, é insuficiente para fundamentar condenação por dano moral, pois o fenômeno pode ter afetado diferentes endereços em graus e períodos distintos, sendo imprescindível a comprovação do impacto concreto sobre a unidade consumidora identificada.

7. Ausente o ato ilícito individualizável, não há que se falar em dano moral indenizável. O recurso de apelação limita-se a reiterar a argumentação de cunho coletivo já afastada na origem, sem trazer elementos novos aptos a infirmar a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A prova coletiva de desabastecimento de água em determinada localidade, desacompanhada de elementos que individualizem o impacto na unidade consumidora da parte autora, não é suficiente para configurar a falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC não desonera o consumidor do ônus de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito individual, na forma do art. 373, I, do CPC."

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000105-47.2021.8.05.0046, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 04.08.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000378-26.2021.8.05.0046, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001265-96.2024.8.05.0242
, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator